Tribunal: TJPA
Processo: 0812592-13.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812592-13.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ISRAEL CAMARA GUIMARAES

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESSUPOSTO LEGAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 625, §1º, DO CPP. REVISÃO NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA.

1. O artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal, prevê que
“o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”.
Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua impetração, vez que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória.

2. A falta de condição de procedibilidade impede que a revisão seja conhecida, por ausência de elementos indispensáveis à via de impugnação.

3. Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer não conhecer da ação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de novembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I do CPP, por
I.C.G.
, objetivando reformar a r. sentença penal condenatória oriunda do Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA (ID 10918256), que o condenou à reprimenda de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso no tipo penal inserto no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça incoativa
(ID 10918254), em resumo, que o revisionando abusou sexualmente da vítima J.S.A., quando esta possuía 11 (onze) anos de idade. Afirma que, no dia 03/01/1998, no Conjunto Pedro Teixeira, Rua B, Casa 109, no bairro Coqueiro, nesta cidade, o peticionário constrangeu a ofendida à prática de conjunção carnal, mediante violência e grave ameaça. Revela que a vítima foi puxada para o interior do quarto do réu, que retirou suas vestes, violentamente, e, em seguida, manteve relação sexual com a infante, mediante o uso de violência e grave ameaça. Após a consumação do ato, a vítima sofreu intenso sangramento, o que fez o réu levá-la ao Hospital Abelardo Santos, deixando-a no local e indo embora rapidamente.

Na Revisão Criminal (ID 10918251), como causa de pedir, clama o revisionando pela reforma da sentença condenatória, ao argumento de que o Juízo primevo incorreu em
error in judicando
ao promover a dosagem penalógica, especificamente no tocante à avaliação das vetoriais do art. 59 do CPB, por alegada ocorrência de
bis in idem
na culpabilidade do agente e nas consequências do crime.

Assim, pugna:

“1- Seja concedido os benefícios da

GRATUIDADE DE JUSTIÇA tendo em vista que o revisionando não

possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários sucumbências sem prejuízo próprio e da sua

família, conforme dispõe a Lei nº 1060/50;

2- Seja reconhecida que a sentença penal

condenatória foi aplicada em contrariedade a ao texto expresso da

lei penal, declarando a nulidade da sentença de primeiro grau quanto

a dosimetria da pena, realizando-se nova dosimetria da pena em
razão de flagrante erro judicial, retirando a valoração negativa da

circunstância do crime e consequência do crime, por bis in idem com

a valoração negativa da culpabilidade;

3- Caso não seja reconhecida a existência de

Bis in idem, requer seja reconhecida que a sentença penal

condenatória foi aplicada em contrariedade a ao texto expresso da

lei penal, declarando a nulidade da sentença de primeiro grau quanto

a dosimetria da pena, realizando-se nova dosimetria da pena

aplicando a fração ideal de 1/8 para majoração da pena base;
”

Esta Relatora proferiu despacho à ID 11047273, deferindo os benefícios da justiça gratuita.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, opina pela improcedência do pleito revisional.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, impende se fazer a análise dos pressupostos de admissibilidade da revisão criminal.

É cediço que a revisão criminal é um instrumento processual exclusivo da defesa e tem o intuito de rescindir uma sentença penal condenatória transitada em julgado.

Ocorre que, compulsando os autos, verifico que o requerente deixou de juntar a certidão de trânsito em julgado da decisão para a defesa.

O artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal, prevê que
“o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”.

Assim, inexiste na peça, um dos documentos basilares para a sua impetração.

Não há, portanto, que se conhecer da Revisão Criminal, diante da falta de condição de procedibilidade, ou seja, de documento de comprovação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, fato impeditivo de conhecimento da presente revisão, conforme dito alhures.

Colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

REVISÃO CRIMINAL – ART. 625, § 1º, CPP – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
A certidão do trânsito em julgado da decisão guerreada é documento basilar para a análise da revisão e sua ausência leva ao não conhecimento da ação. Revisão Criminal não conhecida. Unânime.
(...) (TJE/PA, 9338901, 9338901, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11)
(grifei)

EMENTA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Revisão não conhecida. Decisão unânime. (...) (TJE/PA, 9807136, 9807136, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-08)
(grifei)

REVISÃO CRIMINAL Nº 0004964-11.2019.814.0000 REQUERENTE: W. S. L. ADV.: JOSÉ ALÍPIO SILVA DE LIMA E OUTRO REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS DECISÃO MONOCRÁTICA (...) DECIDO Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, na forma da Lei nº 1.060/50. A presente revisão criminal não merece ser conhecida.
Anote-se que ela não veio acompanhada da certidão de trânsito em julgado da condenação do requerente a que se visa desconstituir, pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação revisional, consoante o disposto no artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal
. Nesse sentido, colaciono precedentes deste colegiado: “REVISÃO CRIMINAL - requerente condenado pelo delito de latrocínio consumado - Sentença condenatória mantida em sede de apelação, contra a qual foi interposto Recurso Especial pelo corréu Marcelo Mesquita, cuja decisão negativa de seguimento não havia transitado em julgado no momento da impetração do pedido revisional - pedidos de absolvição por negativa de participação no delito ou pela aplicação do princípio da insignificância, desclassificação para roubo simples, reconhecimento de participação de menor importância, reavaliação da circunstâncias judiciais para redução da pena e modificação do regime de cumprimento da sanção - PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEU PARECER: 1) NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE REGULARIDADE PROCEDIMENTAL UMA VEZ QUE NÃO INSTRUÍDA COM A NECESSÁRIA CERTIDÃO COMPROVANDO O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA - requerente que não instruiu seu pedido com documento essencial exigido pela legislação de regência da matéria - patente irregularidade procedimental - REVISÃO NÃO CONHECIDA - DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, Revisão Criminal nº 0001584-77.2019.8.14.0000, acórdão nº 208133, Relatora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, julgado em 26/08/2019, publicado em 17/09/2019) REVISÃO CRIMINAL. ART.157, §3º C/C ART.14, II, AMBOS DO CP. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CONDENATÓRIA. O requerimento deverá ser instruído com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, bem como com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Ausência de requisito indispensável para o ajuizamento da ação. Revisão não conhecida. Unânime. (TJ/PA, Revisão criminal nº 2017.03361234-41, 178.941, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 07/08/2017, Publicado em 10/08/2017)”
Ante o exposto, pelas razões declinadas, não conheço da presente revisão criminal.
Belém, 13 de dezembro de 2019. P.R.I. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos Relatora (TJE/PA, 2019.05234169-57, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-13, Publicado em 2019-12-13) (grifei)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ação de Revisão Criminal nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/11/2022